Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702458-70.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS LAURENCE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Autue-se o agravo no recurso especial juntado no ID no 50676821. Em seguida, intime-se o agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para que ofereça contrarrazões, no prazo legal. Outrossim, considerando que ainda não houve trânsito em julgado, retifique-se a certidão de ID no 49400325, tendo em vista a interposição de recurso pela parte MARCOS LAURENCE ALMEIDA, bem como remetam-se os autos, com urgência, ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis. Após tudo cumprido, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007